Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704248-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente em face de decisão que havia acolhido exceção de pré-executividade apresentada pelos ora recorridos para reconhecer a incompetência do juízo a quo e determinar a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. O agravante alega que o juízo a quo não apreciou a preliminar de intempestividade da exceção de pré-executividade por ele alegada na impugnação à exceção de pré-executividade. Aduz que opôs embargos de declaração e que o juízo singular incorreu em nova omissão, rejeitando os embargos de declaração sem novamente analisar a preliminar referida. Argumenta que os executados foram citados há mais de quatro anos, tendo sido apresentada a exceção de pré-executividade após o esgotamento do prazo para pagamento do débito, consoante inteligência do arts. 249 e 256, ambos do CPC. Acrescenta que “a exceção de pré-executividade não é o remédio adequado para o caso, pois tanto a nulidade (art. 803 do CPC) do título e da citação tem que ser objeto de instrução, o que só é permitido em embargos de execução, onde o recorrente tem que garantir o juízo, o que os devedores estão fugindo”. Ao final, pugna pela cassação da decisão agravada para que se determine ao juízo a quo a apreciação da preliminar de intempestividade da exceção de pré-executividade ou pela sua reforma para que se acolha a preliminar referida e se rejeite a exceção de pré-executividade, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge do risco de remessa dos autos à 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília e da realização de novos atos processuais naquele juízo, com a possibilidade de anulação de atos processuais e retorno dos autos ao juízo a quo, em caso de provimento do presente recurso, em prejuízo às partes e à prestação jurisdicional. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A exceção de pré-executividade consiste em defesa processual, por meio da qual a parte executada discute matérias de ordem pública, que não dependem de dilação probatória. Por veicular matéria de ordem pública, em primeira análise, não se sujeita a prazo para oferecimento, podendo ser apresentada a qualquer tempo e grau de jurisdição, e desde que o assunto tratado não esteja sujeito à preclusão. A competência em razão da matéria, que é absoluta, constitui tema de ordem pública, e que, ademais, não demanda dilação probatória para o seu exame, razão pela qual é assunto que pode ser veiculado por meio de exceção de pré-executividade, em relação a qual, em princípio, não há prazo para apresentação. E, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 803, do CPC – aliás, referido pelo ora agravante nas razões do seu recurso –, a nulidade de citação (inciso III desse mesmo artigo) pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, sendo mesmo desnecessário agitar o tema em sede de exceção de pré-executividade ou ajuizar embargos à execução. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2022 18:46:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator